Tribunal: STF
Processo: Rcl 51099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferida nos Autos nº 0001398-90.2017.5.05.0011. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.



    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. Junta cópia da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002 (doc. 4, p. 75). Afirma que a referida lei “assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado”. Sustenta, assim, que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”. 



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    7. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    8. Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu em janeiro de 2013, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público.. Porém, há lei local disciplinado a contratação temporária no Município pelo regime jurídico-administrativo (Lei municipal nº 771/1993), a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho), de modo que decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.



    9. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0001398-90.2017.5.05.0011, no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento final da presente reclamação.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator